Tribunal: TJDFT
Processo: 0004310-97.2016.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Além de inexistir no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o embargante sequer demonstra o vício apto a afrontar o artigo 1.013 da legislação processual. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
3. A oitiva de nova testemunha não teria o condão de afastar a dúvida razoável quando ao início da posse do imóvel acarretada pela produção de prova oral em outro feito.
4. Recurso conhecido e não provido.